Tribunal: TJDFT
Processo: 0707636-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ENCERRAMENTO DE FASE PROCESSUAL. RECURSO CABÍVEL. RETRATAÇÃO. CONHECIMENTO.
1. A impugnação ao cumprimento de sentença ou à execução se resolve a partir de pronunciamento judicial, por sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo (situações arroladas nos artigos 485 e 487) e finalidade (encerramento da fase de execução). Na espécie, houve encerramento da fase de cumprimento de sentença. Portanto, mostra-se adequada a interposição do recurso de apelação.
2. Agravo interno conhecido e provido.